Tribunal: TJDFT
Processo: 0750113-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Processo : 0750113-05.2024.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença prolatada em ação de mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), consistente no indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição do concurso público para os cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário do TSE unificado, regido pelo Edital n. 01 – CPNUJE, de 27/05/2024. Na origem, o impetrante alegou que requereu isenção da taxa de inscrição, tendo em vista que compõe o Registro Brasileiro de Voluntários Doadores de Medula Óssea (REDOME). Questiona, no entanto, que o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o dispositivo editalício limita a referida isenção aos candidatos que efetivamente doaram medula óssea, requisito não previsto na legislação de regência. A ação foi proposta na Justiça Federal, distribuída ao Juízo da 14a Vara Federal Cível da SJDF, que, após examinar e deferir a medida liminar (id. 67872388), declinou da competência em favor de uma das varas da Justiça Comum do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), para onde os autos foram imediatamente remetidos (id. 67872395). Recebidos os autos, o Juízo a quo ratificou os atos praticados pelo Juiz Federal e, em seguida, proferiu sentença, revogando a medida liminar concedida nos autos e denegando a ordem (id. 67872399). Apela o impetrante (id. 67872401). Sustenta que a Lei 13.656/2018 não exige a efetiva doação de medula óssea para que o candidato seja considerado doador e tenha garantido o direito à isenção da taxa de inscrição em concurso público. Argumenta que a interpretação restritiva feita na sentença “apenas afastará o incentivo que a Lei visa proporcionar, qual seja: o aumento do número de potenciais doadores, para aumentar as chances dos pacientes que anseiam pelo surgimento de um doador compatível”. Afirma que seu direito líquido e certo “está sendo violado por ato ilegal da impetrada na figura do responsável pela organização do Exame, eis que, conforme o entendimento atual dessa Egrégia Corte de justiça, a Lei 13.656/2018, em seu art. 1o, II, não exige a efetiva doação como condição para isenção”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da sentença para conceder a segurança e deferir a isenção da taxa de inscrição do certame. Contrarrazões (id. 67872404), pelo não conhecimento e, no mérito, pela manutenção da sentença. Intimado para dizer se subsistia o interesse processual e sobre a preliminar de não conhecimento do recurso (id. 67963008), o apelante informa que realizou a prova e obteve pontuação suficiente para prosseguir nas demais fases do concurso, mas foi impedido de figurar na lista de classificados para correção da prova discursiva, em razão da revogação da liminar. Suscita a incompetência absoluta da Justiça comum distrital, porque há interesse da União. Pugna pela regularização do polo passivo e a intimação da União e, caso não se entenda assim, “suscita o conflito de competência, para que sejam os autos remetidos para o Juízo de origem, na Justiça Federal, para que se intime o Impetrante para regularizar o polo passivo da demanda” (id. 68026371). Ainda, aduz decisão surpresa, porque não houve intimação prévia para a regularização processual. A douta Procuradoria de Justiça oficia pela não intervenção no feito (id. 68028937). É o relatório. Analiso o pedido liminar e as demais questões suscitadas pelo apelante em petição avulsa. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA Inicialmente, cumpre registrar que, “em razão dos princípios da unicidade recursal e da preclusão consumativa, não se admite a posterior complementação de razões recursais” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.972.411/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021). Todavia, cuidando-se de matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível até mesmo de ofício pelo juiz, a incompetência absoluta deve ser examinada por esta relatoria. Após interposição do recurso, o apelante argui a incompetência absoluta do juízo originário, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, bem assim a ocorrência de decisão surpresa, porque a parte não foi intimada para a devida regularização (id. 68026371). Não lhe assiste razão. Para impetração do mandado de segurança, autoridade coatora é a que pratica ou ordena o ato ilegal, bem assim detém competência para corrigir a ilegalidade. Essa a inteligência do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. Segundo a jurisprudência do STJ, a autoridade que pratica o ato impugnado detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Observa-se que o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que "a autoridade coatora que detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental é aquela que tenha praticado o ato impugnado, consoante o disposto na Lei n. 12.016/2009" (AgInt no RMS 52.334/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 22/5/2017). 2. Na presente hipótese, verifica-se que o Prefeito do Município de Salvador "é a autoridade que subscreve os editais do certame e detém competência para nomeação de servidores públicos municipais", possuindo, portanto, legitimidade passiva ad causam. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.260.098/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024) No caso, o impetrante sustenta a ilegalidade do ato praticado pela “impetrada na figura do responsável pela organização do Exame” (id. 67872382), pois teria dado interpretação restritiva ao art. 1o, II, a Lei 13.656/2018, que não exige a efetiva doação como condição para a isenção pleiteada. Procura o provimento a fim de conceder a segurança, “impondo ao CEBRASPE a obrigação de fazer para que defira o pedido de isenção de taxa, no prazo de 5 (cinco) dias, fixando-se astreintes no caso de descumprimento da obrigação” (id. 67872382 – p. 4). Nesse contexto, embora, em tese, a ação até pudesse ter sido direcionada também contra a União, já que o ato coator foi praticado no âmbito do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral, não há cogitar-se de litisconsórcio passivo necessário. Afinal, sem olvidar que as condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção, a banca apelada não nega que foi a responsável por examinar e indeferir o pedido de isenção da taxa de inscrição e depois negar provimento ao recurso administrativo interposto. Aliás, essa questão foi avaliada pelo juízo da Justiça Federal, ao declinar de sua competência, conforme o seguinte trecho da decisão (id. 67872395 – p. 2): Outrossim, considerando que o pleito formulado nesta demanda está relacionado exclusivamente com as atribuições conferidas ao CEBRASPE, pessoa jurídica de direito privado, patente é a incompetência deste juízo para processar e analisar o feito, tendo em vista que o réu não está sujeita à jurisdição Federal (art. 109, VII, da CF/88). (Grifado) Ressalto que o CEBRASPE não está atuando por delegação de competência (exercício de delegação do poder público), mas sim como empresa contratada para executar o certame seletivo. Diante dessa conclusão do juiz federal, a priori, sequer cabe a este eg. TJDFT suscitar conflito de competência, haja vista a Súmula 150/STJ: “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. De todo modo, se o apelante entende que é caso de suscitar conflito de competência, o incidente deve ser manejado pela via processual adequada e perante o Tribunal competente para conhecimento da insurgência (art. 953 do CPC), não bastando singela afirmação de que “suscita o conflito de competência, para que sejam os autos remetidos para o Juízo de origem, na Justiça Federal, para que se intime o Impetrante para regularizar o polo passivo da demanda”, conforme manifestado de forma inadequada nesta sede de apelação. Já o pedido de inclusão da União no polo passivo, a esta altura da demanda, não pode ser admitido, especialmente porque já proferida sentença de mérito. Com efeito, após a estabilização da lide (art. 329 do CPC), com a fixação dos seus elementos objetivos e subjetivos, é vedada a inclusão ou modificação das partes litigantes, salvo as substituições permitidas por lei, o que não ocorre. Figurando no polo passivo da demanda apenas a banca examinadora do certame, não se aplica o art. 109 da CF, a fim de deslocar a competência para a Justiça Federal. Por fim, não deve ser admitida a alegação de decisão surpresa. A uma, porque incide a preclusão consumativa, porquanto essa questão não foi alegada oportunamente como preliminar na apelação. A duas, porque as decisões declinatórias da competência podem ser cumpridas desde logo. A três, porque não houve qualquer prejuízo, pois a parte teve ciência da decisão e poderia ter manejado, em tempo e modo, o instrumento processual de impugnação. EFEITO SUSPENSIVO Em conformidade com o art. 1.012, inc. V, do Código de Processo Civil, a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Por outro lado, o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, autoriza o relator suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, o impetrante apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar. Com efeito, o apelante não logrou demonstrar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e, em especial, a probabilidade de provimento do recurso, de maneira a autorizar a atribuição do efeito suspensivo à apelação, consoante reza o art. 995, parágrafo único, do CPC. O Edital n. 1 – CPNUJE, de 27/05/2024, que rege o Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário, estabelece os procedimentos para solicitação de isenção de taxa de inscrição preliminar aos candidatos doadores de medula óssea, nos seguintes termos (id. 67872385 – p. 19): 6.4.8 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 6.4.8.1 Haverá isenção total do valor da taxa de inscrição somente para os candidatos amparados pelo Decreto Federal no 6.593, de 2 de outubro de 2008, e pelo Decreto Federal no 11.016, de 29 de março de 2022, ou pela Lei Federal no 13.656, de 30 de abril de 2018. [...] 6.4.8.2 Para solicitar a isenção de taxa de inscrição, os candidatos amparados na forma do subitem 6.4.8.1 deste edital deverão, no período de solicitação de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo II deste edital, proceder conforme subitem 6.4.8.2.1 deste edital ou enviar, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/cpnuje_24, a imagem legível da documentação de que trata o subitem 6.4.8.2.2 deste edital, conforme o caso em que se enquadra. (Grifado) [...] 6.4.8.2.2 2a POSSIBILIDADE (doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, conforme a Lei no 13.656/2018): atestado ou laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina, que comprove que o candidato efetuou a doação de medula óssea, bem como a data da doação. (Grifado) Essa previsão editalícia busca cumprir a legislação que rege a matéria, isto é, o art. 1o, inc. II, da Lei 13.656/2018, que isenta do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos na esfera federal os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Vejamos a redação desse dispositivo legal: Art. 1o São isentos do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos para provimento de cargo efetivo ou emprego permanente em órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União: [...] II – os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Parágrafo único. O cumprimento dos requisitos para a concessão da isenção deverá ser comprovado pelo candidato no momento da inscrição, nos termos do edital do concurso. (Grifado) Nítido que a disposição normativa em tela busca incentivar o incremento de efetivos doadores de medula óssea, o que, necessariamente, não é alcançado pelo simples cadastro de pretenso candidato a doador. A propósito, conforme consta da página eletrônica do REDOME[1], o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea “foi criado em 1993, em São Paulo, para reunir informações de pessoas dispostas a doar medula óssea para quem precisa de transplante”. Portanto, se a ideia fosse contemplar com a isenção de taxa de inscrição o candidato com simples cadastro de doador, assim teria feito a aludida Lei. Mas, ao contrário, claramente limitou o benefício aos “candidatos doadores de medula óssea”, cuja doação tenha sido realizada, frise-se, “em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde”. Logo, não transparece desarrazoada ou ilegal a exigência editalícia para que o candidato à isenção de taxa de inscrição com base no art. 1o, inc. II, da Lei 13.656/2018 apresente, no período e forma indicados (item 6.4.8.2), “atestado ou laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina, que comprove que o candidato efetuou a doação de medula óssea, bem como a data da doação” (item 6.4.8.2.2). Nesse sentido, em caso simular ao que ora se apresenta, já decidiu esta Corte: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO. CADASTRO DE DOADOR DE MEDULA ÓSSEA. EFETIVA DOAÇÃO. NECESSIDADE. PAGAMENTO DA TAXA. PREVISÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. De acordo com a Lei Federal no 13.656/ 2018, a isenção do pagamento da taxa de concurso público é benefício do candidato que tenha efetivamente doado medula óssea, não bastando estar inscrito em cadastro de possíveis doadores. 2. Se o edital do certame exige, expressamente, o envio do comprovante de pagamento da taxa, para validação da inscrição preliminar do candidato, o mero pagamento não comprovado não torna o candidato efetivamente inscrito. 3. Mandado de segurança conhecido e denegada a ordem. (Acórdão 1673752, MSG 0700262-34.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, Conselho Especial, julgado em 07/03/2023, DJe: 21/03/2023. Grifado) O apelante apresentou simples declaração de cadastro no REDOME (id. 67872384 e 67872385), o que não cumpre adequadamente a clara exigência do edital do certame. Nesse contexto, sem olvidar que o edital do certame constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, em exame preliminar, não evidencio manifesta ilegalidade, porque, de fato, o reconhecimento da condição de doador não pode ser equiparado ao simples cadastramento. Portanto, em exame prévio, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. CONCLUSÃO Rejeito a alegação de incompetência. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Intime-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Disponível em: Quem Somos - REDOME – Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea – Site Oficial